Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724094-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA DIAS MONTEIRO MORAIS AGRAVADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, "MASSA FALIDA DE" INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 00.945.021/0001-80 D E S P A C H O Vistos, etc., Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o pedido de suspensão processual e de revogação de penhora formulado pela agravada em contraminuta, em razão da decretação de falência. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator